Tribunal: STF
Processo: AI 829880
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DIREITO DO TRABALHO. HORAS IN ITINERE. OFENSA REFLEXA.



    1. Nos termos da orientação firmada neste Tribunal, cabe à parte agravante impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.